Tribunal: TJSP
Processo: 0005060-94.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Civis – Validade – Precedentes – Interceptação telefônica – Devidamente demonstrado que os apelantes, em comparsaria, praticavam o tráfico ilícito de drogas e que, para além do concurso eventual de pessoas,

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Civis – Validade – Precedentes – Interceptação telefônica – Devidamente demonstrado que os apelantes, em comparsaria, praticavam o tráfico ilícito de drogas e que, para além do concurso eventual de pessoas, estavam reunidos de forma estável para a prática reiterada do delito de tráfico de entorpecentes – Condenações mantidas – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma exacerbada – A dosagem das penas deve observar o princípio da legalidade e critérios de razoabilidade – Redução – Necessidade – Regime prisional inicial fechado – Adequado à espécie – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.